Tribunal: TJDFT
Processo: 0711220-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
EMENTA

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE VENCIMENTO. VIABILIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

No caso dos autos, o vencimento pago à autora/apelante está em desacordo com o determinado pela Lei no 5.1878/2013. Afinal, o não pagamento das parcelas, tal como aprovado pelo Poder Legislativo local, em regular processo legislativo, importa em prejuízo financeiro à servidora, uma vez que o vencimento básico é utilizado como base de cálculo para o recebimento de outras vantagens pecuniárias.

Dessa forma, não se pode presumir que a Administração tenha sido pega de surpresa com a previsão da implementação da derradeira parcela da indigitada carreira.

Assim, a meu aviso, a percepção do valor referente à última parcela é um direito garantido a toda categoria profissional de servidores públicos que se enquadram na Lei 5.187/2013, sendo certo que a respectiva inobservação, além de inadmissível, milita em desfavor dos princípios que norteiam e regem toda a Administração Pública.

Apelo conhecido e, no mérito, parcialmente provido.